Tribunal: TJMT
Processo: 1015211-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1015211-47.2021.8.11.0000
Impetrantes: Sorhaia Aline Cesaria Brito e Thaynara Alves Bernardes
Paciente: Paulo Silva Montel
Autoridade coatora: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Silva Montel, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.
As impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, previstos, respectivamente, no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e no art. 150 do Código Penal, prisão que foi mantida em audiência de custódia, pela necessidade de garantir a ordem pública e a incolumidade física da vítima.
Afirmam que na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foram utilizados fundamentos que não se aplicam ao caso concreto, mostrando-se desarrazoados.
Sustentam que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se baseou apenas em suposições, e que seriam cabíveis, inclusive, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Aduzem que a conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta capaz de ensejar a sua prisão preventiva, sobretudo porque a segregação cautelar é medida excepcional e a vítima não representou contra o paciente, portanto não é cabível a valoração de um crime pelo qual ele nem mesmo responde.
Reatam que não existe reiteração criminosa no que tange à Lei Maria da Penha, inexistindo provas de que o paciente tenha, em algum momento, descumprido alguma medida protetiva.
Informam que inexiste periculosidade do beneficiário, uma vez que a vítima Kátia Laurinda da Silva, mesmo após a imposição de medidas protetivas buscou contato por diversas vezes com o paciente.
Asseveram ainda que há violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, ao argumento de que a prisão cautelar se mostra muito mais gravosa do que a pena, em eventual condenação.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja deferido ao paciente o direito de aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, seja concedida a ordem com aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
No mérito, pugnam pela confirmação da liminar.
Acostou documentos (Id. 99081480 a 99072057).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, apontando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da integridade da vítima, especialmente porque na decisão, o magistrado destaca o descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente.
Nesse contexto, evidentemente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostram, por ora, insuficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, o que impõe a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, a teor do disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Assim sendo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se as impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator